Tribunal: TJES
Processo: 5003312-89.2026.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003312-89.2026.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ALLAN DE JESUS OLIVEIRA FURTADO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO INDEVIDO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. UTILIZAÇÃO DE FATOS POSTERIORES AO DELITO. VIOLAÇÃO AO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada contra condenação proferida nos autos de ação penal, na qual foi condenado por tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 583 dias-multa, pleiteando o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas e o redimensionamento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a utilização de processos e condenações posteriores ao fato delituoso pode justificar o afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, bem como se tal circunstância configura erro apto a ensejar revisão criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal possui fundamentação vinculada às hipóteses do art. 621 do CPP, sendo cabível em situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou violação à lei.

4. A sentença condenatória afasta o tráfico privilegiado com base em condenação e processos referentes a fatos posteriores ao delito, utilizando-os para caracterizar maus antecedentes e dedicação a atividades criminosas.

5. A aferição dos antecedentes e das circunstâncias pessoais do agente deve ocorrer no momento da prática do crime, conforme a teoria da atividade prevista no art. 4º do Código Penal.

6. Fatos posteriores ao delito não podem ser utilizados para afastar a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, sob pena de violação à legalidade e à correta individualização da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

1. A utilização de fatos posteriores ao delito para afastar o tráfico privilegiado viola o art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

2. A aferição de primariedade, antecedentes e dedicação a atividades criminosas deve considerar exclusivamente o contexto fático existente à época do crime.

3. A indevida exclusão da minorante do tráfico privilegiado configura flagrante ilegalidade apta a ensejar revisão criminal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621; CP, art. 4º; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, § 4º, e 40, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.465.239/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15/10/2024, DJe 18/10/2024; STJ, REsp n. 2.171.699/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17/12/2024, DJEN 26/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente o pedido revisional, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
ALLAN DE JESUS DE OLIVEIRA FURTADO
em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0001590-46.2011.8.08.0028, na qual foi condenado como incurso nas sanções do art. 33 c/c art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/2006 à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

O revisionando aduz, em breve síntese, que a sentença condenatória violou texto expresso de lei, na medida em se valeu de processos posteriores pelos quais ele respondia para afastar o tráfico privilegiado.

Pugna, assim, pela procedência do pedido revisional “
para reconhecer a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, face à primariedade e bons antecedentes à época dos fatos e REDIMENSIONAR a pena definitiva na fração máxima de 2/3 (dois terços)
”.

Decisão de ID nº 18468837 deferindo os benefícios da gratuidade da justiça.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 18657076) opinando pela procedência do pedido revisional.

É o relatório. À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de revisão criminal ajuizada por
ALLAN DE JESUS DE OLIVEIRA FURTADO
em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0001590-46.2011.8.08.0028, na qual foi condenado como incurso nas sanções do art. 33 c/c art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/2006 à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

O revisionando aduz, em breve síntese, que a sentença condenatória violou texto expresso de lei, na medida em se valeu de processos posteriores pelos quais ele respondia para afastar o tráfico privilegiado.

Pugna, assim, pela procedência do pedido revisional “
para reconhecer a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, face à primariedade e bons antecedentes à época dos fatos e REDIMENSIONAR a pena definitiva na fração máxima de 2/3 (dois terços)
”.

Sabe-se que a Revisão Criminal é espécie de ação autônoma de impugnação com fundamentação vinculada às hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal, quais sejam: “
I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”.

Cuida-se, assim, de instrumento processual que visa desconstituir a condenação definitiva, acobertada pelo manto da coisa julgada, de modo que o ajuizamento somente se justifica em situações excepcionais, quando verificada teratologias ou nulidades insanáveis na condução do processo.

Tanto assim que a “
revisão criminal não pode ser utilizada para rediscutir a dosimetria da pena, salvo em casos de novas provas ou flagrante ilegalidade
” (AgRg no AREsp n. 2.465.239/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 18/10/2024).

No caso, consta dos autos que o revisionando foi condenado como incurso nas sanções do art. 33 c/c art. 40, VI, ambos da Lei de Drogas.

Narra a peça acusatória que, no dia
27/08/2011
, por volta das 22h30, na Rua Ipiranga, Quilombo, Iúna/ES, policiais militares abordaram o revisionando e, após busca pessoal, localizaram em sua posse 14 (catorze) buchas de maconha, as quais eram de propriedade do irmão do revisionando e seriam destinadas para a venda.

A sentença, no que foi ratificada pelo acórdão, afastou a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, sob os seguintes fundamentos:

22. Também não é o caso de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da lei nº 11.343 de 2006, já que o acusado possui condenação por tráfico de drogas nos autos nº 0014379-43.2012.8.08.0028, bem como está sendo processado por tráfico e associação ao tráfico, sendo preso recentemente nesta Comarca por supostamente fazer parte de uma organização criminosa que atuava no comércio de drogas na região. Deste modo, conclui-se que o acusado é portado de maus antecedentes e a há grandes indícios que faça parte de uma organização criminosa, não preenchendo, dessa forma, os requisitos para obtenção da benesse de diminuição de pena.

Ocorre que como comprovado pelo revisionando, os fatos mencionados pelo Juízo Sentenciante ocorreram
posteriormente
ao delito em comento, de modo que jamais poderiam servir para configurar maus antecedentes e muito menos para inferir que o acusado se dedicava a atividades criminosas.

Isso porque, considerando a adoção da teoria da atividade quanto ao tempo da prática criminosa (art. 4º do CP) todos os elementos constitutivos da infração devem ser aferidos no
momento
da prática criminosa.

No mesmo sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. QUANTIDADE NÃO EXPRESSIVA DE DROGA (2G DE CRACK E 42G DE COCAÍNA). FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO POR FATO POSTERIOR. NÃO CABIMENTO. MAJORANTE DE PROXIMIDADE DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. CARÁTER OBJETIVO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) 5. A minorante do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006) deve ser aplicada ao recorrente, pois ele é primário, possui bons antecedentes e não há elementos suficientes para comprovar dedicação a atividades criminosas ou participação em organização criminosa.
Fatos posteriores ao crime, que não integram o quadro fático da época, não podem ser utilizados para justificar o afastamento do benefício.
(...) (REsp n. 2.171.699/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 26/12/2024.)

Logo, a utilização de fatos posteriores para afastar o tráfico privilegiado demonstra que a sentença foi contrária a texto de lei, a justificar a reforma da dosimetria em sede revisional.

Passo a nova dosimetria da pena.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal (5 anos de reclusão e 500 dias-multa).

Na segunda fase, incide as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade, contudo, deixo de reduzir a pena em observância à Súmula nº 231 do STJ.

Na terceira fase, presente a majorante do art. 40, VI, da Lei de Drogas, a qual foi aplicada na fração de 1/6 (um sexto) e a minorante do art. 33, § 4º, do referido diploma legal, conforme fundamentação alhures, a qual aplico em sua fração máxima (2/3), ante a inexistência de elementos concretos nos autos que permitem a modulação da referida causa de diminuição de pena.

Assim, fixo a pena definitiva do acusado em 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa.

Na forma ditada pela Súmula Vinculante 59, fixo o regime inicial aberto para cumprimento de pena, bem como substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução.

Ante todo o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido revisional para, desconstituindo a coisa julgada, reduzir a pena do revisionando para 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa.

Sem custas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator, para julgar procedente o pedido revisional.

Acompanho o voto do E. Relator.

É como voto.